Tribunal: STF
Processo: RE 91322
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. RÉU NÃO ENCONTRADO E SEM BENS PARA ARRESTAR.
CITAÇÃO POR EDITAL. II. PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NADA
IMPEDE QUE, NÃO ENCONTRADO O EXECUTADO, NEM BENS A ARRESTAR, SEJA
DETERMINADA A CITAÇÃO POR EDITAL DO DEVEDOR, SE REQUERIDA PELO
EXEQUENTE, PROCEDENDO-SE, DEPOIS, A SUSPENSÃO DO PROCESSO. EM TAL
HIPÓTESE A CITAÇÃO, TERA, ENTRE OUTROS EFEITOS, O DE INTERROMPER O
PRAZO PRESCRICIONAL. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.